Tribunal: STF
Processo: Pet 11011
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC 169.829/MT. O recurso foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuado como Petição, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento desta Casa, verbis: 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista tratar de “Recurso Ordinário Constitucional” endereçado ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça.” (destaquei).



    É o relatório.



    Decido. 



    Manifesto o descabimento da petição que se volta contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, medida processual flagrantemente inadmissível, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo de “recurso ordinário” diretamente nesta Suprema Corte.



    Com efeito, pacífica a jurisprudência desta Casa de que consubstancia erro grosseiro a interposição de recurso ordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Colho precedentes: 



     



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A interposição de recurso ordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza vício insanável. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (Pet 10.416-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA POR VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Pet 7.517-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/2018)



    “Recurso ordinário constitucional contra denegação de ‘habeas corpus’ (art. 119, II, ‘c’, da C.F.). Interposição junto à Secretaria do S.T.F. e não na do Tribunal prolator do acórdão recorrido. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido, sem prejuízo do que foi interposto concomitantemente perante o Tribunal de origem. Em se tratando de recurso ordinário contra acórdão denegatório de ‘habeas corpus’, deveria ter sido interposto, perante o Tribunal de origem, nos próprios autos em que proferido o julgado (artigos 119, II, ‘c’, da C.F. 310 e 312 do R.I.S.T.F., 578 e 667 do C.P.Penal) e não diretamente junto ao S.T.F.”



    (HC 66.489, Primeira Turma, Rel. Ministro Sydney Sanches, DJ de 9/9/1988)



    Observo, à demasia, que as garantias constitucionais do acesso ao Poder Judiciário e da ampla defesa, insculpidas nos incisos XXXV e LV do art. 5º da Carta Política, não eximem as partes de observar a legislação processual vigente, o que em absoluto implica excesso de formalismo, cerceamento de defesa ou negativa de acesso à jurisdição, por se tratar de exigência cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF).



    Ante o exposto, forte no art. 13, V, “c”, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente